Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742157-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DEOCLECIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO, AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA LOPES DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora